Tribunal: TJPA
Processo: 0002702-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002702-68.2013.8.14.0301
APELANTE: EDSANDRO DUARTE DE ANDRADE

APELADO: DIAMANTINO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002702-68.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: DIAMANTINO & CIA LTDA.

ADVOGADO: MADSON ANTONIO BRANDÃO DA COSTA JUNIOR – OAB Nº 17.510

ADVOGADO: DANIEL DE MEIRA LEITE – OAB/PA 12.969

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770

EMBARGADO: EDSANDRO DUARTE DE ANDRADE

ADVOGADO: FELIPE SERIQUE DA COSTA NASCIMENTO – OAB Nº 25.732

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.
2. Inexiste afronta quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.
3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
4. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AP CÍVEL Nº 0002702-68.2013.8.14.0301
EMBARGANTE: DIAMANTINO & CIA LTDA.
ADVOGADO: MADSON ANTONIO BRANDÃO DA COSTA JUNIOR – OAB Nº 17.510
ADVOGADO: DANIEL DE MEIRA LEITE – OAB/PA 12.969
ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770
EMBARGADO: EDSANDRO DUARTE DE ANDRADE
ADVOGADO: FELIPE SERIQUE DA COSTA NASCIMENTO – OAB Nº 25.732
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL opostos por DIAMANTINO & CIA LTDA em face do V. Acórdão de ID 2140645 e 1634068 que proveu parcialmente o Apelo interposto para reformar em parte o
decisum
singular, condenando a apelada/embargante à restituição do
quantum
pago para a aquisição do veículo automotor, nos termos da legislação consumerista, bem como à indenização em danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões recursais, a Embargante sustém sobre a existência de contradição, omissão e obscuridade no julgado, aduzindo que houve a transferência de propriedade do bem em questão, por documentos novos de Id 2180327 a 2180330, pelo que pugna por
extinção do processo sem resolução do mérito, em relação ao pedido de rescisão ou redibição contratual, tendo em vista que o cliente Edsandro Duarte não é mais proprietário do veículo objeto da lide, nos termos do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Pede a consequente condenação em honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões de Id 2298554, aduzindo a tentativa da embargante de reexaminar matéria já apreciada no V. Acórdão, pelo que requer a manutenção do
decisum.
Pelo Embargante PETIÇÃO de Id 4230611, em data de 22.12.20, noticiando, que todas as intimações sejam efetuadas EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA
, inscrito na OAB-PA nº 8.770, e no e-mail
pje.cs@coelhodesuza.com.br
para que fique ciente dos atos praticados, sob pena de nulidade das intimações.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, dou por satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, conheço os Embargos de Declaração.
II. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise.
III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Especificamente quanto ao argumento aventado pelo embargante, o julgamento não merece qualquer alteração, pois, foi matéria apreciada de forma plena e fundamentada, não se observando quaisquer dos vícios a ensejar a reforma do v. Acórdão de Id. de ID 2140645 e 1634068, pois, insubsistente a alegação de ocorrência de contradição, omissão e obscuridade no julgado, ao entender que houve a transferência de propriedade do questionado bem, por documentos novos, pelo que pugna pela
extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de rescisão ou redibição contratual, tendo em vista que o cliente Edsandro Duarte não é mais proprietário do veículo objeto da lide, nos termos do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com a consequente condenação em honorários advocatícios.
O
v.
acórdão, foi e está absolutamente claro. Insubsistente a alegação de contradição, omissão e obscuridade.
Em verdade, o que nos resta claro é o inconformismo da Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, revolver a matéria fático-probatória dos autos tanto assim o é que persegue a
extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de rescisão ou redibição contratual
, não se tratando de matéria passível de manejo dos referidos aclaratórios.
Neste diapasão, a pretensão da Embargante em rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração é rechaçada pela jurisprudência pátria, seguindo a esteira do entendimento esposado pelo E. STF:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. 2. In casu, o embargante aponta omissão em relação a pontos já expressamente analisados pelo acórdão embargado, a revelar inadequado intuito de mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 3. Embargos de declaração desprovidos, mantido o deferimento parcial do pedido de extradição. (STF - ED Ext: 1529 DF - DISTRITO FEDERAL 0016116-65.2018.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/06/2019, Primeira Turma)
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. Havendo clara divergência entre a hipótese concreta e o precedente invocado pela Embargante, não há que falar em omissão do Acórdão a este respeito que, pautado em farta jurisprudência, fundamentou adequadamente as razões do desprovimento do apelo.
2. Não há que se falar em proposições inconciliáveis entre si no
decisum
, tendo em vista que se o tema foi enfrentado de forma clara, lógica, coesa e fundamentada, inclusive na jurisprudência nacional, revelando-se a insatisfação em puro inconformismo com a decisão que lhe fora desfavorável.
3. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade. Prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as cortes superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial E Extraordinário (CPC, ART. 1.025).
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. (
TJ-PA - ED EM AP: Nº 0005013-87.2018.8.14.1875, Relatora: Des(a). EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Sessão Julgamento Virtual de 26.01.2021, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/02/2021)
Destarte, ao inexistir a constatação de qualquer vício no V.Acordão embargado, hei por rejeitar os presentes embargos, registrando que eventuais insatisfações devem ser dirimidas por vias recursais próprias.
EX POSITIS,
HEI POR REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, POR INEXISTIR QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O V. ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 17/03/2021